Tribunal: TJES
Processo: 5006007-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006007-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PANFEITARIA - CONFEITARIA AFETIVA LTDA

AGRAVADO: PDCA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALOR. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. PRAZO DE ANÁLISE EXCESSIVO. EXIGÊNCIAS ATENDIDAS. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU IRREVERSIBILDIADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que a empresa do ramo alimentício teve valor de grande monta bloqueado por suspeita de fraude, pugnando em sede de tutela provisória o desbloqueio da venda.

2.
Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida, devendo-se verificar
i) a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300, do CPC.

3. É dever das instituições financeiras realizarem investigações sobre operações atípicas envolvendo compras por meio de cartão de crédito que denotem suspeita de fraude. No entanto, comprovada minimamente a origem da transação bloqueada e o tempo de análise excessivo sem previsão contratual comprovada nos autos, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência pretendida.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006007-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PANFEITARIA - CONFEITARIA AFETIVA LTDA.

AGRAVADO:
PDCA S.A.

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
PANFEITARIA - CONFEITARIA AFETIVA LTDA.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da r. Decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer”
n. 5008614-62.2024.8.08.0035

ajuizada pelo agravante em face de
PDCA S.A.
, indeferiu o pedido de tutela provisória pugnado
.

Em contrarrazões, a agravada suscita a preliminar de intempestividade do recurso. Diante da sua precedência em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A agravada defende que a decisão impugnada foi prolatada em 01/04/2024, sendo apresentado recurso apenas em 10/05/2024, conquanto tenha findado o prazo recursal em 25/04/2024.

Sem razão
.

Conforme já manifestado em id. num. 8436542, a parte agravante comprovou que registrou ciência da decisão ora impugnada no dia 09 de maio de 2024. Com isso, o presente agravo de instrumento é tempestivo, haja vista ter sido interposto em 10 de maio de 2024.

REJEITO a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Ao revolver os autos de Origem, observo que a parte agravante, ora autora, requereu liminarmente que a requerida fosse compelida a devolver valor por ela bloqueado indevidamente.

Alega que convencionou a prestação de serviços junto à empresa GRAN VIX ALIMENTAÇÃO LTDA., sendo-lhe pago o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) dividido em 12 (doze) parcelas. No entanto, a requerida bloqueou os valores por suspeita de fraude, requerendo cento e vinte dias para análise da operação e desbloqueio do valor.

Ao apreciar o pedido liminar, o MM. Juízo de Origem decidiu pelo seu indeferimento nos seguintes termos:

[...] No caso dos autos, considerando que os valores que a parte autora pretende liberar com a presente demanda foram retidos em razão de suspeita de fraude, bem como que não fora anexado ao feito o contrato que teria dado origem à transação classificada como suspeita ou qualquer outro documento apto a respalda-la, neste momento processual, entendo que não resta demonstrada a probabilidade de direito autoral, sendo necessário oportunizar o contraditório à parte ré para melhor instrução do feito.

Além disso, em caso de deferimento da tutela pretendida, há risco de irreverssibilidade, já que a quantia seria liberada em favor da parte autora, não havendo nos autos indícios de que esta possui capacidade financeira para realizar eventual restituição da referida quantia em caso de a demanda ser julgada improcedente.

CONCLUSÃO

1.
Nos termos da fundamentação,
INDEFIRO
o pedido liminar formulado pela autora. [...]

A autora agrava, dizendo que a agravada agiu de forma abusiva ao bloquear o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Diz que demonstrou que a transação foi válida e correta, comprovando os dados das empresas envolvidas. Afirma que é indevido o constrangimento de prestar informações sobre as atividades de seu negócio, haja vista que não houve alerta sobre limite para recebimento de determinado valor por meio da máquina de cartão de crédito.

Muito bem.

A agravante devolve ao exame deste Colegiado a controvérsia a respeito do preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência pretendida nos autos originários. Com isso, é necessário verificar i) a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Em relação à probabilidade do direito
, observo que a agravante remeteu à agravada as informações requeridas para a análise da transação suspeita, conforme se vê na mensagem de correio eletrônico de id. num. 40013663 dos autos originários. Ademais, muito embora seja dever da instituição financeira averiguar as suspeitas de fraude, o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido não possui previsão em nenhum contrato juntado nos autos.

E mais, nota-se o termo final para a análise indicado pela empresa era o dia 10/07/2024 (id. num. 40013664 dos autos originários). No entanto, não houve informação sobre a conclusão da averiguação.

Houve, ainda, comprovação da origem da transação de crédito realizada, na medida em que a agravante trouxe aos autos do processo originário os documentos da pessoa que realizou o pagamento de R$60.000,00 em seu favor, conforme se vê nos documentos que instruem o pedido de reconsideração (id. num. 40787644). Ademais, observo que o transferência do valor foi realizada presencialmente, sendo confirmado a partir de autenticação pela senha de cartão físico da pagadora.

Não perco de vista a contradição das informações prestadas pela agravante para justificar a transação financeira em questão, como se vê nas contrarrazões da recorrida. No entanto, em relação especificamente ao bloqueio, observo que restou demonstrado que a retenção perdura há tempo expressivo e sem prazo previamente previsto em contrato, bem como houve o atendimento das exigências impostas pela empresa financeira, as quais demonstram, ao menos neste momento, a licitude do pagamento realizado.

Assim, resta verossímil a alegação inicial, demonstrando-se a probabilidade do direito da autora.

Não há, por sua vez,
risco ao resultado útil do processo
ou
de irreversibilidade da decisão
, porquanto a constatação de fraude, por ocasião da dilação probatória, ensejará a possibilidade de reparação pela agravante dos danos advindos desta decisão liminar.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de tutela provisória, determinando à agravada que proceda o desbloqueio do valor de R$60,000,00 (sessenta mil reais) efetuada no dia 11/03/2024, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (trezentos reais) limitada a R$15.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões